Tribunal: STF
Processo: RE 200665
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
 SOBRE O
LUCRO DAS PESSOAS JURÍDICAS.
                       1. Na instância a quo foi ofertada à agravante
 a devida prestação
jurisdicional, por meio de decisão fundamentada, que, todavia,
mostrou-se contrária a seus interesses, não merecendo acolhida a
tese de violação aos princípios da ampla defesa e do devido
processo legal.
                       2. No mérito, limitou-se a agravante a repisar
 as razões expendidas
no recurso extraordinário, as quais não foram acolhidas pela decisão
impugnada, que assim o fez fundamentada em orientação desta Corte,
no sentido da legitimidade da UFIR para atualização de débitos
tributários constituídos no exercício de 1991 e do cunho
infraconstitucional do debate acerca da substituição tributária
da contribuição sobre o lucro.
                      3. Agravo regimental improvido.